Tribunal: TJMT
Processo: 0000130-98.2014.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000130-98.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PEDRO FIRMINO FERREIRA - CPF: 208.498.009-78 (APELANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (APELANTE), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (APELADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (APELADO), PEDRO FIRMINO FERREIRA - CPF: 208.498.009-78 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANTÔNIA FELISMINA CÂNDIDA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERMINO FERREIRA IRMAO - CPF: 208.498.699-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Admite-se a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, quando satisfeita a obrigação. Por sua vez, a quitação é ato de direito material, atribuído ao credor, e não ao magistrado. 2. É nula a sentença que reconhece, sobretudo sem a intimação do credor, a quitação do débito de forma presumida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença”
(Proc. no 0000130-98.2014.8.11.0007) ajuizado pelo apelante contra PEDRO FIRMINO FERREIRA e outros, declarou satisfeita a obrigação e extinguiu a demanda, com base no artigo 924, II, do CPC. (cf. Id. no 159944302).

O Banco/apelante alega que
“a extinção do feito nos termos do art. artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, depende de manifestação expressa das partes, instruindo o processo com documentação suficiente a comprovar o pagamento do débito, não sendo cabível a presunção de quitação dos débitos por decisão de ofício”
afirmando que
“no caso dos autos resta clara a necessidade de reforma da decisão que extinguiu o processo sem que
(ele)
pudesse ter confirmado que houve, de fato, quitação da dívida”
pois
“para averiguação da situação do débito há necessidade de encaminhar solicitação ao Banco para que este proceda primeiramente o levantamento e contabilização do valor, para então chegar a conclusão da quitação ou não do débito”.

Pede, sob esses fundamentos, pede o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e os autos sejam remetidos à origem para o regular prosseguimento (
cf. Id. no 159944315).

O Executado/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 159944321).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Cumprimento de Sentença”
proposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em face de PEDRO FIRMINO FERREIRA e outros, pretendendo o recebimento de créditos que possuí com os apelados.

Por decisão vinculada ao Id. no 159944282, o Juízo
“a quo”
assim se manifestou:

“Considerando a concordância da parte exequente com os cálculos apontados ao ID 81948813, homologo os valores lá enunciados, devendo-se expedir o respectivo alvará de levantamento para transferência do valor depositado em Juízo, para a conta indicada no petitório de ID 82942528.

No mais, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos os dados bancários para a devolução do valor remanescente, após a juntada, expeçam-se alvará de levantamento para a conta indicada, independente de nova decisão.

Por fim, cumpridas as determinações, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se promovendo o andamento do feito”.

Após o exequente, ora apelante, se manifestou nos autos, requerendo
“a juntada de memória de cálculos atualizados até o dia 20 de abril de 2022, conforme estipulado em sentença no valor de R$ 581.039,07”
e informando
“o número de conta do Banco para a expedição do levantamento de alvará, dos valores remanescentes”
(cf. Ids. no 159944284 e 159944287).

Logo na sequência, houve manifestação dos executados, reiterando o pedido de
“expedição de alvará, conforme já determinado pelo juízo”
(cf. Id. no

159944288).

Houve a emissão do
“Alvara Eletrônico”
(cf. Id. no 159944291).

As partes foram intimadas pelo ID. no 159944293, da ciência acerca dos alvarás expedidos nos autos.

O executado, juntou aos autos, o comprovante da guia de deposito judicial, no valor de R$ 581.039,07 (cf. Id. no 159944298), e no Id. no 159944299, informou que o valor depositado
“corresponde ao valor do cumprimento de sentença, nos termos da petição de cumprimento de sentença de id no 83533111 e cálculo de id no 83533112, apresentados pelo credor Banco do Brasil”
afirmando, ter restado
“adimplida a obrigação, e cumprida a sentença”.

Novamente, o Banco/exequente, se manifestou nos autos, informando
“o número de conta do Banco para a expedição do levantamento de alvará, dos valores bloqueados”
e requerendo que “
após a expedição e o levantamento dos valores”
fosse decretada a suspensão por 90 dias
“para, posterior informação de possível saldo remanescente”
(cf. Id. no

159944300).

Houve a juntada do
“Extrato do Siscondj”
onde é possível observar o valor disponível de R$ 583.636,61 (cf. Id. no 159944301).

Nesta continuidade, sobreveio a r. sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito sob os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, defere-se parcialmente o petitório de ID 87960864, devendo ser expedido alvará para levantamento dos valores, conforme requer a exequente.

No mais, indefere-se o pedido de suspensão, considerando que a quantia depositada em juízo pelo executado condiz com o cálculo apresentado pelo exequente no petitório de cumprimento de sentença, sendo possível, inclusive, observar do extrato juntado ao ID 88346198, que o referido valor sofreu a devida correção monetária desde o seu depósito.

Ante o exposto, pagamento feito gera a conclusão de que a dívida foi paga.

Assim, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte requerida.

Por isso, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR as partes para ciência;

2.

EXPEDIR Alvará para levantamento dos valores, considerando os dados indicados;

3.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR”
(Cf. Id no 159944302).

Com efeito, admite-se a extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, quando satisfeita a obrigação.

Por sua vez, a quitação é ato de direito material, atribuído ao credor, e não ao magistrado.

Confira as lições de Carlos Roberto Gonçalves sobre o instituto:

"A quitação é a declaração unilateral escrita, emitida pelo credor, de que a prestação foi efetuada e o devedor fica liberado. É a declaração escrita a que vulgarmente se dá o nome de recibo.

(...)

A exibição do recibo é o meio normal de comprovação do pagamento. Essa comprovação pode fazer-se, no entanto, em alguns casos, por meios diversos da quitação. (...) O Código Civil estabelece, com efeito, três presunções, que facilitam essa prova, dispensando a quitação: a) quando a dívida é representada por título de crédito, que se encontra na posse do devedor; b) quando o pagamento é feito em quotas sucessivas, existindo a quitação da última; c) e quando há quitação do capital, sem reserva dos juros, que se presumem pagos". (Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações. V. 2. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2019).

Assim sendo, ainda que se permita ao juízo reconhecer como satisfeita a obrigação, declarando a inexistência de interesse no prosseguimento da execução, por evidente, não cabe ao magistrado conferir a quitação presumida da dívida, que, repito, é ato de direito material.

Além disso, verifico que, no caso concreto, o magistrado de primeiro grau reconheceu a extinção da obrigação e, consequentemente, da execução sem sequer permitir ao credor se manifestar sobre a matéria, em clara afronta ao artigo 10 do CPC, o que enseja a anulação da decisão.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023